Tribunal: TJSP
Processo: 2241687-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Indeferimento do pedido de pesquisa de eventuais pontos em programa de fidelidade e de eventuais "milhas" em nome da executada. 2. Medida que é inócua e não atende aos princípios da celeridade e efetividade da execução, porque não há mecanismos para sua implantação/efetivação, e apuração de valores, além de que não se apresenta hábil como meio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Indeferimento do pedido de pesquisa de eventuais pontos em programa de fidelidade e de eventuais "milhas" em nome da executada. 2. Medida que é inócua e não atende aos princípios da celeridade e efetividade da execução, porque não há mecanismos para sua implantação/efetivação, e apuração de valores, além de que não se apresenta hábil como meio de pesquisa de bens. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.